Tribunal: TJMT
Processo: 1029705-72.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029705-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II - CPF: 024.018.379-73 (AGRAVANTE), HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - CNPJ: 14.974.927/0001-37 (AGRAVANTE), LENICE MARIA SILVA - CPF: 539.294.461-20 (AGRAVADO), JEFFERSON MOREIRA DE LIMA - CPF: 004.623.391-14 (ADVOGADO), INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
.

HONORÁRIOS PERICIAIS

MÉDICOS
.
CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto
contra decisão proferida nos autos d
a

Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada
, que fixou os honorários periciais em R$ 20.000,00, a serem suportados pelos ré
us.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se
o valor arbitrado para os honorários periciais
se
mostra compatível com a complexidade e a natureza do trabalho técnico a ser realizado, observando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e
paridade de tratamento entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os honorários periciais devem ser fixados de modo a assegurar justa remuneração ao perito, sem comprometer o acesso à prova técnica pelas partes, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidad
e
.

4. Embora a Resolução CNJ n
.
232/2016 não tenha caráter vinculante para a hipótese em que as partes arcam com os custos da perícia, seus parâmetros servem como referencial útil para evitar valores desproporcionais.

5. A perícia médica em questão, predominantemente documental, não demanda diligências complexas ou custos
operacionais elevados, não havendo justificativa técnica para o arbitramento no patamar de R$ 20.000,00.

6. A fixação excessiva de honorários periciais pode acarretar desequilíbrio processual e restringir o direito de defesa, contrariando os princípios da cooperação e da paridade de
tratamento
.

7.
Consideradas a natureza e a extensão do trabalho técnico, a ausência de complexidade excepcional, os valores usualmente praticados em casos análogos e os precedentes desta Corte, bem como o parâmetro indicativo da Resolução CNJ n. 232/2016, mostra-se razoável a redução dos honorários periciais para R$ 10.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso

conhecido e
parcialmente provido para reduzir os honorários periciais de R$
20
.000,00 para R$
10
.000,00.

Tese
s
de julgamento: “
1. A fixação de honorários periciais deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, assegurando justa remuneração ao perito sem inviabilizar a produção da prova técnica.

2. A Resolução CNJ n
.
232/2016, ainda que não vinculante, constitui parâmetro orientador na fixação de honorários periciais, especialmente para evitar arbitramentos excessivos.
”

Dispositivo
s
relevante
s
citado
s
:

CPC,
arts
. 6o e 7o; Resolução
CNJ
n. 232/2016, art. 2o, § 4o

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP; TJMT, N.U 1022556-25.2025.8.11.0000, N.U 1023265-94.2024.8.11.0000, N.U 1004702-91.2020.8.11.0000
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por
WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II

e

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE F
Á
TIMA LTDA
. - EPP
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito
Mirko Vincenzo
Giannotte
, em Substituição Legal na 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da
Ação
d
e Reparação
d
e Danos Morais
e
Materiais
c/c
Tutela
Antecipada
n
.
1000471-73.2020.8.11.0015, movida por
LENICE

MARIA SILVA FERNANDES
, acolheu parcialmente a impugnação apresentada
pelos ora agravantes
,
arbitrando
o valor
dos
honorários periciais
em
R$
20.000,00 (vinte mil reais)
(id. 311211892).

Em suas razões, os agravantes sustentam que
a de
cisão
recorrida
afro
nta os p
rincípios da
p
aridade de
tr
atamento, da
proporcionalidade e da razoabilidade, impondo-lhes ônus excessivo, na medida em que deverão arcar integralmente com o elevado importe dos honorários periciais.

Argumentam que a perícia a ser realizada
não apresenta complexidade significativa, restringindo-se à análise da documentação médica já constante nos autos, em modalidade indireta.

Mencionam que em demandas similares a proposta do perito não ultrapassou
R$ 5.000
,00 (cinco mil reais), salientando que a quantia
arbitrad
a
destoa da Resolução n
.
232/2016 do CNJ, configurando excesso injustificável
passível de correção.

Aduzem que a fixação de honorários em patamar
tão
elevado
os
coloca em posição de manifesta desigualdade processual,
prejudicando
o devido equilíbrio entre as partes, e que o acesso à justiça e o exercício efetivo da defesa não podem ser restringidos por encargos financeiros
exacerbados
.

Alegam que a manutenção do valor equivale a
uma
condenação antecipada, pois inviabiliza a produção da prova técnica necessária ao deslinde da controvérsia,
comprometendo
o direito à ampla defesa.

Com essas considerações, postula
ra
m a concessão de efeito suspensivo ao recurso
.
No mérito,
almejam
a reforma da decisão objurgada
para
minorar
o valor dos honorários
periciais
, estabelecendo-os em

quantia

não superior a R$ 5.000,00
.
Ainda,
requerem
a manifestação e
xpressa

acerca d
a matéria aventada
, para fins de prequestionamento.

O
pleito

de atribuição de
efeito suspensivo
ao recurso
foi
deferido
,

para sobrestar a decisão
impugnada
até o julgamento final do presente
(id.
312254364
).

Embora intimad
a
(id.
312294851
),
a
recorrid
a
deixou transcorrer o prazo legal sem apresentar contraminuta (id.
318587894
).

É o relatório.

Inclua-se
em
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
LENICE MARIA SILVA
FERNANDES
ajuizou
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais c/c Tutela Antecipada
em face de
WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II
,
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. - EPP
e
INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO - IGHASMAT
, objetivando a condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 155.850,00), lucros cessantes (R$ 149.616,00) e danos estéticos (R$ 103.900,00), além dos tratamentos futuros necessários, em virtude
de suposto erro médico durante procedimentos cirúrgicos (id. 28366652, na origem).

O Juízo
a quo
deferiu a produção de prova pericial,
nomeou a empresa
MEDIAPE - MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM, REC
UPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA.
para sua realização,
e estabeleceu que os honorários
se
jam
suportados pelos réus
WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II

e
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. - EPP

(id.
148657203
, na origem).

A empresa
nomeada propôs
a fixação dos

honorários

no
importe
de R$

89.000,00 (oitenta e nove mil reais)
, registrando se tratar de
matéria de alta complexidade na qual o
expert
deverá ter

especialidade em cirurgia
(
152517038
, na origem).

Os requeridos
WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II

e
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA.
-
EPP

impugnaram a pr
oposta de honorários periciais, vindicando sua redução e, alternativamente, a substituição do perito nomeado
(id. 153138427, na origem).

In
stada a se manifestar (id.
165125178
, na origem), a empresa
MEDIAPE - MEDIAÇÃO, ARBITRAGEM, REC
UPERAÇÃO DE EMPRESAS E PERÍCIAS LTDA.

reduziu a proposta
para R$ 49.000,00 (id. 165576854
, na origem), tendo a quantia sido impugnada pelos demandados (id.
172796476
, na origem).

Ao apreciar a matéria, o Juízo originário acolheu

em parte
a impugnação
, fixando os honorários periciais em
R$
20.000,00, nos seguintes termos:

“(...)
Em compulso aos autos, depreende-se que a discussão gira em torno da discordância dos requeridos em relação ao valor excessivo para realização do exame pericial.

Sobre a fixação da verba honorária, sabe-se que esta deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para que o montante seja estabelecido em valor adequado à complexidade do trabalho a ser desenvolvido pelo expert, além de recompensá-lo suficientemente pelo trabalho desenvolvido.

Na hipótese, considerando o local de realização da perícia, a natureza, a complexidade, os quesitos que efetivamente devam ser respondidos e o tempo necessário para sua efetivação, bem como que o perito judicial despenderá o mesmo trabalho e mesmo tempo para a realização dos exames nas assinaturas.

Nessa perspectiva, inobstante a excelente qualificação do perito designado, tenho que o valor proposto nos autos se mostra deveras elevado, razão pela qual a impugnação apresentada merece parcial abrigo. A propósito, confira-se:
(...)

1. Isto posto, sem delongas,
acolho parcialmente a impugnação apresentada em Id 172796476 e, por conseguinte, reduzo o valor da perícia para o montante de R$ R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

2. Destarte, prossiga-se no cumprimento da decisão de Id 148657203.

(...)
”.
(id. 204056591, na origem)

Irresignad
os
,
os
agravante
s
interp
useram
o presente recurso, por meio do qual intenta
m

a reforma d
o
decisum
,
a fim de reduzir
os honorários periciais
para
importe não superior a R$ 5.000,00, em consonância
com a média d
e
casos similares e em observância aos princípios da paridade de tratamento,
da proporcionalidade e da razoabilidade, sob pena de obstar a produção da prova e causar prejuízos ao devido processo legal
.
Ademais,
pretendem que haja manifestação expressa acerca dos precedentes suscitados, a título de
prequestionamento
.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
c
omporta
parcial
provimento.

Por certo
, o
s honorários periciais devem ser arbitrados considerando o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para
a realização

d
os trabalhos, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser dignos, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica ou onerá-la excessivamente.

Nesse contexto, é importante observar que a Resolução n. 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça estabeleceu parâmetros objetivos para a fixação dos honorários periciais. Conforme a normativa, para perícias médicas, o valor base é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), podendo ser aumentado em até cinco vezes,
de modo a alcançar
o limite máximo de R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), desde que de forma fundamentada (
art
. 2o, § 4o).

Em que pese
a referida resolução seja aplicável primordialmente aos casos em que o Estado é responsável por arcar com os encargos periciais, como nas hipóteses de beneficiários da gratuidade da justiça, e configure parâmetro indicativo sem efeito vinculante para situações como a dos presentes autos, seus valores referenciais constituem importante balizador para a fixação de honorários periciais razoáveis em qualquer circunstância, auxiliando o magistrado a evitar arbitramentos excessivos ou desproporcionais.

Trata-se, portanto, de normativa que, mesmo sem força vinculante para o caso concreto, contribui significativamente para a promoção da razoabilidade e proporcionalidade na remuneração de trabalhos técnicos periciais.

Na hipótese dos autos, observa-se que a perícia a ser realizada consiste em avaliação médica especializada para análise da documentação médica
já
existente,
eventual exame clínico da parte autora e elaboração de laudo técnico fundamentado, visando apurar a ocorrência de negligência, imprudência
e/
ou imperícia durante a realização de procedimentos
cirúrgicos.

Assim, apesar do

trabalho técnico
demand
ar
conhecimento

especializado na área de cirurgia

e se
r
relevante para o deslinde da causa, a complexidade apresentada não justifica a fixação de honorários
em patamar tão elevado como o homologado pelo Juízo de origem (R$
20
.000,00
).

Releva considerar, também, que a perícia se realizará predominantemente mediante análise documental indireta, consistindo
na análise
de prontuários médicos, laudos de exames complementares e demais documentos já acostados aos autos. Eventual exame clínico da
pericianda
, conquanto possa ser necessário, não demandará procedimentos complexos, diligências externas custosas ou utilização de equipamentos especializados
capazes de
justificar a onerosidade
excepcional
dos honorários.

Outrossim, a
ausência de justificativa técnica pormenorizada quanto às horas de trabalho estimadas, às etapas específicas da perícia, aos recursos materiais a serem
empregados
e aos custos operacionais efetivos reforça a necessidade de adequação do montante arbitrado. A mera invocação da qualificação profissional do perito e da importância da prova para
a adequada elucidação
da controvérsia, embora relevantes, não bastam, por si sós, para legitimar honorários em patamar tão distante dos valores referenciais e da prática forense.

Registre-se que o
s princípios da cooperação e da paridade de tratamento, consagrados nos artigos 6o e 7o do Código de Processo Civil,
exigem que a
condução do processo assegure igualdade de oportunidades e tratamento
isonômico
entre os litigantes
, vedando a imposição de encargos desproporcionais que possam, na prática, inviabilizar o exercício de direitos processuais fundamentais.
A
fixação de honorários periciais em
importes

exorbitantes
transforma a produção da prova técnica em
instrumento de desequilíbrio processual, obstaculizando o direito de defesa da parte onerada e comprometendo
a própria efetividade da jurisdição.

No vertente
, os agravantes - médico e hospital - deverão suportar integralmente o ônus financeiro da perícia, conforme determinado pelo Juízo de origem. A manutenção de honorários em patamar excessivo pode inviabilizar materialmente a realização da prova, configurando cerceamento de defesa e violação ao devido processo legal.

Por outro lado, embora o valor homologado esteja significativamente acima dos parâmetros considerados razoáveis e proporcionais para perícias desta natureza, constata-se que a fixação
em R$ 5.000,00
não irá remunerar adequadamente o trabalho do perito, considerando as peculiaridades do caso concreto e os valores aplicados em casos similares.

O perito judicial, na condição de auxiliar da justiça, exerce função de fundamental importância para a formação da convicção do magistrado em matérias que demandam conhecimentos técnicos especializados, sendo imperioso que sua remuneração reflita a relevância e responsabilidade do encargo.

Sopesando, portanto, todos os elementos presentes nos autos - a natureza da perícia a ser realizada, a ausência de complexidade
excepcional
, os valores praticados em demandas análogas, os parâmetros indicativos da Resolução n. 232/2016 do CNJ

e a necessidade de assegurar tanto a justa remuneração do perito quanto a viabilização econômica da prova para as partes - entendo que os honorários periciais devem ser reduzidos para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Nesse sentido:

“(...) 3. A fixação dos honorários periciais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem, contudo, afastar a necessidade de remunerar adequadamente o perito, cujo valor varia conforme as especificidades de cada caso.

4. O valor dos honorários periciais deve corresponder à complexidade do trabalho, ao tempo necessário para a realização da perícia e elaboração do laudo, aos exames que se façam imprescindíveis e ao grau de dificuldade envolvido, bem como ao conhecimento técnico e à especialidade exigidos do profissional.

(...)”.
(TJMT, N.U 1022556-25.2025.8.11.0000,
Marcio
Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 04/09/2025, publicado no DJE 04/09/2025)
.

“(...)
3. O exame do caso revela que o valor inicialmente fixado excede parâmetros razoáveis para perícia predominantemente documental.

4. Jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente estabelecido que, mesmo em casos complexos, os honorários periciais devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo a fixação excessiva passível de redução.

5. Considerando as particularidades do caso, bem como os valores de referência, entende-se razoável fixar os honorários periciais em R$ 10.000,00, quantia compatível com a natureza da perícia documental a ser realizada.
(...)”.
(
TJMT,
N.U 1023265-94.2024.8.11.0000,

Sebasti
ã
o Barbosa Farias
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 28/11/2024,
p
ublicado no DJE 28/11/2024)
.

“(...)
A Resolução 232/2016 do CNJ traz a Tabela De Honorários Periciais, a qual estabelece o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para laudo sobre danos físicos e estéticos na área de Medicina/Odontologia,
o qual pode ser ultrapassado em até 05 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada (§ 4o do
art
. 2o), bem como o
art
. 504 da CNGC-TJ/MT, regula as condições e fixam os valores no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do
art
. 95, § 3o, II, do CPC.

O valor homologado em primeira instância, de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), revela-se excessivo, pois em descompasso com o que regularmente se espera de trabalhos técnico-científicos de um médico perito em questões não consideradas de alta complexidade.

Verificada a exorbitância dos honorários, é cabível a redução da verba para adequá-la aos critérios legais, não estando, contudo, o profissional obrigado a realizar a perícia pelo valor da remuneração fixada, devendo, nesse caso, declinar do encargo para que o magistrado proceda à nomeação de outro perito judicial.
(...)
”

(TJMT, N.U 1004702-91.2020.8.11.0000, Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 18/06/2020, publicado no DJE 18/06/2020).

Diante desse cenário, imperioso reconhecer que a decisão agravada merece reforma, a fim de que os honorários periciais sejam fixados em valor condizente com a complexidade e extensão do trabalho realizado pelo perito e em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Por
derradeiro
, insta evidenciar ser prescindível a manifestação expressa acerca dos pontos tidos como controvertidos pelo recurso, já que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação do presente.

A respeito, “
o julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas razões de decidir. Precedentes
” (STJ,
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 59.570/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/5/2019,
DJe
de 22/5/2019).

Destarte, considere-se
prequestionada
toda a matéria ventilada nos autos.

Em face do exposto, conheço e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
WASHINGTON OLIVEIRA TELLES II
e
HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA LTDA. - EPP
,

para
reformar a decisão
vergastada
,
reduzindo o valor dos honorários periciais de R$
20
.000,00 para R$
10
.000,00
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025